Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737875-27.2019.8.07.0001 RECORRENTES: EDITORA GLOBO S/A, JOÃO PAULO SACONI MICHAEL, DANIELA DE CASTRO PINHEIRO, PLÍNIO JOSÉ DA FRAGA JÚNIOR RECORRIDA: HELOÍSA VIEGAS BRENNER WOLF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. SESSÕES DE TERAPIA. IMAGEM DIVULGADA SEM AUTORIZAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO DE RESPOSTA. 1. Havendo colisão entre direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, prudente que a solução se ampare no princípio da proporcionalidade, porquanto inexiste hierarquia entre eles. 2. A narrativa fática na manifestação de pensamento sem desbordar a simples informação, é incapaz de gerar indenização. 3. Apesar de ter garantido o direito de informar, o jornalista não pode divulgar matéria publicitária sem autorização da parte, sob pena de violar o direito fundamental dela, qual seja, o direito à sua dignidade e à preservação de sua imagem. 4. Inexistindo prévia autorização quanto à veiculação de matéria despida de interesse público, configurado está o abuso de direito, sendo necessária, portanto, a compensação moral. 5. O valor indenizatório deve ser arbitrado em observância às circunstâncias do caso específico, à capacidade econômica do ofensor e ao efeito pedagógico da condenação. 6. Extraem-se do artigo 2o da Lei 13.188/2015 dois requisitos para a concessão do direito de resposta, a saber: a) matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social; e b) conteúdo que atenta contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem da pessoa (Acórdão n.1007543, 20160110731490APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 06/04/2017. Pág.: 272/280). 7. Recurso da ré parcialmente provido e da autora não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 20, 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, não houve ato ilícito ou abuso de direito na reportagem publicada, devendo ser afastada, portanto, a indenização fixada. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, apontam ofensa aos artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, caput, ambos da Constituição Federal, por violação à liberdade de imprensa e asseverando, ademais, inexistir qualquer ofensa ou abusividade na matéria jornalística publicada. Repetem, ademais, as alegações trazidas no especial quanto à improcedência do pedido indenizatório formulado pela recorrida. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 20, 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Nos autos ficou claro que a publicação da matéria se destinou a fim comercial e não meramente informativo. A divulgação da reportagem atraiu o interesse do público ao sítio eletrônico da primeira requerida e à compra de exemplares, além de ter sido assunto polêmico nas mídias sociais durante um bom período. Nesses termos, não se afigura presente o exercício regular do direito à liberdade de expressão (artigo 188, I, do CC e 220 da CF/88), pois a conduta dolosa praticada pelos réus viola frontalmente os direitos de personalidade, de intimidade, além de ter invadido de forma reprovável e mediante fraude a vida privada da autora. Tem-se, destarte, o abuso de direito previsto no artigo 187 do Código Civil, pois não houve prévia autorização da requerente quanto à veiculação de matéria despida de interesse público, sendo necessária, portanto, a indenização.” (id 23627814, pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu o STJ: “O Tribunal estadual, amparado no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a matéria jornalística exorbitou o direito de informação, caracterizando, assim, verdadeiro ato ilícito apto a causar dano moral, justificando-se, nessa medida, o dever de indenizar. Impossível rever tais conclusões sem nova incursão ao caderno fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1772137/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/4/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isto porque os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à caracterização do dano moral passível de indenização, residem na apreciação dos elementos fático-probatórios e em legislação infraconstitucional. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012